Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1003014-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GLEIDSON DA COSTA CAMPOS, LYS MARISA GONCALVES, GREGORY DIEGO SACAL LEITE
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por GLEIDSON DA COSTA CAMPOS, LYS MARISA GONÇALVES e GREGORY DIEGO SACAL LEITE, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de suas nomeações para o cargo de Auditor da Controladoria Geral do Estado.
Sustentam os Impetrantes que se inscreveram no concurso para o cargo supracitado, lançado pelo Edital n. 001/2014/AGE, onde estavam previstas 02 vagas e manutenção do cadastro de reserva com 55 classificados, posto que haviam, à época, dois cargos vagos e o cadastro de reserva iria suprir a previsão das aposentadorias, bem como a ampliação do quadro de carreira de 71 para 100 Auditores.
Afirmam que houve a suspensão do concurso público, aos 29.01.2015, por 120 dias (Edital Complementar n. 01/2015/AGE).
Ressaltam que, dias antes da publicação do Edital, foi promulgada a Lei Complementar n. 550/2014, que criou 29 novos cargos, ampliando o quadro de Auditores do Estado de 71 para 100.
Aludem que, em 13.08.2015 foi publicado o Edital Complementar n. 02, prevendo a reabertura do concurso público, ocasião em que existiam 32 cargos vagos, conforme lotacionograma no DOE 26570.
Apontam que o resultado final do concurso foi publicado em 20.04.2016, tendo os Impetrantes se classificado em 26o, 27o e 28o lugar na lista de ampla concorrência.
Sinalizam que o Impetrado nomeou 25 Auditores em 21.02.2017, sendo 23 de ampla concorrência e 02 Pessoa com Deficiência, o que já demonstra o direito dos Impetrantes, posto que foram nomeados 23 cargos a mais do que o previsto no edital.
Indicam que ainda restaram 09 cargos a serem providos e que, após estas nomeações, ocorreram outras 05 (cinco) novas vacâncias (01 exoneração e 04 aposentadorias).
Sublinham que são, atualmente, o 1o, 2o e 3o colocados na lista de convocação, colacionando pedido de desistência do candidato ocupante da 24a posição, advindo do Processo Administrativo n. 409728/2020/SEPLAG, bem como declaração de desistência da 25a colocada.
Afirmam que estão sendo preteridos, pois, diversamente da PGE e da Defensoria Pública, o Estado não está preenchendo os cargos vagos, mesmo com situação fiscal comprometida, demonstrando ainda preterição e desvalorização da carreira de Auditor Público Estadual.
Reforçam que há manifestação da Controladoria Geral do Estado junto ao Tribunal de Contas, onde aponta a necessidade de preenchimento das 14 vagas que se encontram em aberto, destacando a relevância dos serviços prestados pelos Auditores, razão pela qual solicitou, formalmente, à SEPLAG, a nomeação de 14 Auditores do Estado.
Registram que o prazo de validade do concurso expirou aos 04.11.2020 e que suas nomeações não extrapolam os limites da lei de responsabilidade fiscal atinente ao gasto com pessoal.
Citam precedentes em reforço às suas teses.
Requerem a concessão de liminar, a fim de que sejam nomeados ao cargo de Auditor do Estado de Mato Grosso. No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo (id. 77262459).
É o relatório.
Para a concessão da liminar em sede de ação mandamental, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Analisando a documentação que instruí a Ação Mandamental, depreende-se que os Impetrantes classificaram-se fora do número de vagas oferecidas à ampla concorrência (26o, 27o e 28o lugar), o que demonstra, a priori, apenas a sua expectativa de direito à nomeação, consoante entendimento firmado por este Colegiado:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CERTAME PRORROGADO – VALIDADE EM CURSO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
1. Sendo o candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital e estando o concurso com o prazo de validade em curso, não há falar-se em direito líquido e certo à nomeação.
2. Ademais, a ausência de nomeação de candidato classificado além do número de vagas ofertadas no concurso público não afronta direito líquido e certo quando observada, pela Administração Pública, a ordem de classificação e inexistir prova de preterição.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado fora do número de vagas determinado originariamente no edital, integrante de cadastro de reserva, não possui direito líquido e certo, mas mera expectativa de direito à nomeação no cargo a que concorreu. (Precedente: AgRg no REsp 1233644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13/4/2011). (N.U 1008401-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)
Para se admitir a tese trazida pelos Impetrantes, quanto à necessidade imediata de preenchimento das vagas eventualmente existentes para o cargo pleiteada, necessário o confronto com as informações a serem trazidas pela autoridade coatora, especialmente quanto à aplicabilidade dos prazos de suspensão mencionados para o concurso em comento.
Ademais, a preterição mencionada pela jurisprudência não se aplica entre cargos distintos, mas sim entre candidatos que concorrem ao mesmo cargo e se vem investidos por modalidades diversas, em desrespeito à lista de classificação.
Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora